Tribunal: STF
Processo: ARE 1466483
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 30).



    Aduz a recorrente que: 



    [...] Constata-se da análise da matéria ventilada no recurso extraordinário que a alegada ofensa à Constituição Federal não é de forma alguma reflexa, não há necessidade de serem analisadas normas infraconstitucionais para que seja constatada a violação aos artigos 2º, 37, caput, 40, § 1º, III, alínea “b” § 8º, 97, todos da Constituição, e art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, dentre outros: 



    a) ausência de respeito ao pagamento paritário da gratificação de desempenho entre servidores ativos e inativos apenas durante o primeiro ciclo avaliativo, com posterior adequação de pagamento aos servidores inativos às regras legais vigentes;



      b) desconsideração ao princípios da separação de poderes (art. 2º), ao princípio da legalidade (art. 37, caput), da irredutibilidade (art. 40, § 8º), bem como ao princípio da da clausula de reserva de plenário (art. 97), contrariando, assim, o enunciado da Súmula 339 do STF.



    Tais situações resultam na afronta direta a norma constitucional (doc. 36, p. 7 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida encontra-se em harmonia com teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 660 da Repercussão Geral). 



    Ademais, para divergir do entendimento firmado no acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 30).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator